Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-84.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003308-84.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APOENA SEGALLA - CPF: 993.724.521-49 (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 30 (TRINTA) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transporte aéreo responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, vez que no caso, houve

cancelamento da conexão do voo da parte autora, que culminou em atraso para chegada ao destino final em mais de 30 (trinta) horas do originariamente contratado.

Para o arbitramento dos danos morais, o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, situações observadas pelo juízo
a quo.

No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, de modo que, cabível a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1003308-84.2024.8.11.0040

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADA: APOENA SEGALLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A,
c
ontra r. sentença proferida pela MMª. Juiza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
APOENA SEGALLA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“a parte apelada não demonstrou ato ilícito praticado pela apelante, bem como o dano ocasionado, de modo que os fatos narrados apenas lhe causaram desconforto
” (sic).

Afirma que “
não houve nenhuma conduta ilícita praticada por esta recorrente que fosse capaz de gerar qualquer dano à parte requerente, muito menos dano moral, notadamente considerando que o voo atrasou por motivo de força maior (manutenção não programada), bem como a companhia realocou a apelada no próximo voo disponível sem custos adicionais, possibilitando que chegasse ao destino final” (sic).

Mensura que “
ainda que se pudesse afirmar que a parte apelada tenha suportado algum incômodo, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, é evidente que esse mero dissabor não bastaria para caracterizar a ocorrência de dano moral, sob pena de banalização do instituto” (sic).

Afiança que
“não causou à parte uma dor, um vexame, um sofrimento ou uma humilhação, muito menos algum sentimento que fugisse à normalidade e interferisse intensamente no seu comportamento psicológico”
(sic).

Argumenta que “
a sentença proferida deve ser reformada e o pedido indenizatório formulado pela parte requerente deverá ser julgado integralmente improcedente porque o suposto dissabor suportado, se existente, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável estabelecido por nossa legislação civil, sob pena de banalização do instituto
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência da prática de ato ilícito por parte da apelante e de comprovação da ocorrência da danos extrapatrimoniais; e caso não seja esse o entendimento, que seja o dano moral reduzido até patamares razoáveis que não imputem enriquecimento indevido da apelada, além de os juros serem fixados a partir da citação (Id. 283737896).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo que o cancelamento do voo por culpa exclusiva da requerida não exclui o dever de indenizar, pois ainda que restasse demonstrada a ocorrência de caso fortuito e força maior, tais fatos não estão contemplados pelo art. 14, §3º, do CDC, o que os torna irrelevantes frente ao consumidor.

Afirma que o atraso da viagem gerou grande ansiedade, aflição e desconforto pelos quais a requerente apelada não teria passado caso o serviço prestado pela empresa aérea tivesse funcionado corretamente, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 283745851).

Preparo recolhido no Id. 283737898.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
APOENA SEGALLA
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A,
alegando, em síntese, que no dia 12 de novembro de 2023,
adquiriu passagem aérea referente ao trajeto Manaus-AM - Sinop-MT, com saída prevista para as 15h50 e chegada às 23h55, com conexão em Guarulhos-SP.

No entanto, afirma que o voo de conexão (voo 3569) foi cancelado sem qualquer aviso, onde foi reacomodado inicialmente para um voo com destino a Brasília e, após longa espera, foi remanejado para um terceiro voo (3818), que só partiu às 21h55 do dia 13/11/2023, fazendo com que chegasse ao destino apenas às 22h40 desse mesmo dia (13/11/2023), resultando em uma viagem total de mais de 32 horas, ao invés das 8 horas previstas.

Durante esse tempo, o autor não teve acesso a suas bagagens, ficando impossibilitado de realizar sua higiene pessoal, o que lhe causou constrangimento e desconforto.

A par desses argumentos, pugna pelo procedência dos pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, a sentenciante
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais, conforme relatado.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem. É incontroverso que a parte autora na data de
12/11/2023
, comprou uma passagem aérea da empresa requerida para o trajeto Manaus-AM à Sinop-MT, com partida as
15h50 e chegada às 23h55 do mesmo dia
, com apenas uma conexão em Guarulhos-SP, conforme bilhete anexado no Id. 283737868.

No entanto, afirma que o voo de conexão (voo 3569) foi cancelado sem qualquer aviso, onde foi reacomodado inicialmente para um voo com destino a Brasília e, após longa espera, foi remanejado para um terceiro voo (3818), que só partiu às 21h55 do dia
13/11/2023
, fazendo com que chegasse ao destino apenas às 22h40 desse mesmo dia (13/11/2023) (Id. 283737869) resultando em uma viagem total de
mais de

30 (trinta) horas
, ao invés das 8 horas previstas.

Em defesa, a requerida defende que o

cancelamento do voo ocorreu devido a uma manutenção não programada, alegando que agiu conforme determina a Resolução nº 400 da ANAC, priorizando a segurança dos passageiros.

Sustenta que a manutenção foi causada por um problema técnico imprevisível e inevitável, caracterizando-se como caso fortuito, o que afastaria a responsabilidade da companhia, bem como afirma que reacomodou a autora em outro voo o mais rápido possível, seguindo as diretrizes regulatórias, e que a situação causou, no máximo, um mero aborrecimento, não configurando danos morais, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida, ora apelante, prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, como bem decidiu o juízo primevo, “
o atraso ou cancelamento do voo, ainda que sob o argumento de "manutenção da aeronave" caracteriza prática abusiva, resultando no dever de indenizar, sendo enquadrado como fato do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o qual dispõe que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Também pontuou que
“o atraso do voo e os consequentes transtornos decorrentes são suficientes para estabelecer a responsabilidade da empresa aérea pelo prejuízo experimentado pelo consumidor”.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pela apelada ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Além disso, para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da requerida, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros. No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas.

Logo, a parte autora/apelada chegou ao seu destino, Cuiabá – MT,
com mais de 30 (trinta horas) do horário inicialmente contratado
, exclusivamente por culpa da apelante.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022).

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra de acordo com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo ser mantido.

Quanto aos consectários legais, estes merecem retificação de ofício

nos termos da lei n. 14.905/2024
.
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Isso porque,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e, ofício, determino que sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, e, por consequência,
majoro,
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), alterando a base de cálculo para que incidam sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025